Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-74.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-74.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SOARES

Advogado(s)
:
CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE PAGA PELA MUNICIPALIDADE POR MAIS DE TRINTA E QUATRO ANOS. SUPRESSÃO ABRUPTA COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 473/STF. LIMITES À AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. TEMA 138/STF (RE 594.296/MG). NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Cícero Dantas, consistente na suspensão de pensão por morte paga à impetrante desde abril de 1988, sob a alegação de inexistência de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e de erro administrativo identificado após a implantação do sistema E-Social.

2. A sentença fundamentou-se na possibilidade de a Administração anular seus próprios atos ilegais, nos termos da Súmula nº 473 do STF, entendendo que o benefício deveria ser buscado junto ao RGPS.

3. A apelante, pessoa idosa de 75 anos, sustenta a nulidade da suspensão por ausência de processo administrativo prévio, bem como violação ao direito adquirido, à segurança jurídica e à boa-fé, diante do recebimento ininterrupto do benefício por mais de três décadas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode suspender pensão por morte paga por mais de trinta e quatro anos sob alegação de ilegalidade originária e inexistência de RPPS municipal; e (ii) saber se o exercício da autotutela administrativa dispensa a instauração de prévio processo administrativo quando o ato já produziu efeitos concretos e favoráveis à administrada.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296/MG), fixou entendimento de que a anulação de ato administrativo que já produziu efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

6. A pensão por morte percebida pela apelante desde 1988 consolidou situação jurídica amparada pela boa-fé e pela confiança legítima, não podendo ser suprimida abruptamente após mais de trinta e quatro anos de pagamentos ininterruptos.

7. A natureza alimentar do benefício e a condição de pessoa idosa da beneficiária impõem especial observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e do devido processo legal.

8. A mera publicação de edital genérico para atualização cadastral não supre a exigência constitucional de processo administrativo individualizado apto a garantir efetivo contraditório.

9. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor (abril de 1988), nos termos do princípio do tempus regit actum, sendo irrelevantes reformas previdenciárias posteriores ou dificuldades operacionais decorrentes da implantação do sistema E-Social.

10. A ausência de processo administrativo prévio acarreta a nulidade do ato de suspensão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando o restabelecimento imediato da pensão por morte, com pagamento das parcelas vencidas desde dezembro de 2022, acrescidas de atualização monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Mantida a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública deve instaurar prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes de anular ato que tenha produzido efeitos concretos favoráveis ao administrado. 2. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, sendo inválida sua suspensão unilateral após longo período de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2016 (Tema 138/RG); STF, Súmula nº 473; TJBA, Apelação Cível nº 8000137-16.2019.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 31.01.2023; TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8031348-16.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000284-74.2023.8.05.0057
, em que figuram como Apelante
MARIA LÚCIA SOARES
e Apelado o
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta